Tribunal: TJMT
Processo: 1025246-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025246-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANA DIAS DE SOUZA - CPF: 032.864.031-05 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o DO CDC – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA POR SMS – VALIDADE – DADOS INFORMADOS PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
sentença MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

A remessa da
notificação
do apontamento restritivo por SMS, informado pelo autor à entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art.
43
,
§ 2o
, do
CDC
.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025246-35.2024.8.11.0041

APELANTE: DAIANA DIAS DE SOUZA

APELADA: SERASA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DAIANA DIAS DE SOUZA
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Cristina Silva Mendes, lançada nos autos da Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
SERASA S.A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça

A apelante, preliminarmente, requereu a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Alega também em suas razões recursais que a sentença merece reforma, pois considerou válida a notificação da inscrição em cadastro de inadimplentes realizada exclusivamente por SMS, sem prova cabal de que o número utilizado pertencia à recorrente.

Argumenta que tal meio não atende ao disposto no art. 43, §2o, do CDC, tampouco garante isonomia e acesso universal à informação, dado que o uso de meios digitais não alcança toda a população.

Afiança que a notificação não pode ser feita apenas por SMS ou e-mail, devendo ocorrer por correspondência no endereço físico do consumidor, invocando precedentes.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para reconhecer a ilegalidade da negativação, determinar o cancelamento da inscrição e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais (Id.
303998396).

Nas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, aduzindo que cumpriu regularmente a exigência do art. 43, §2o, do CDC, ao comprovar o envio prévio da comunicação por meio eletrônico (SMS) ao contato informado pela própria consumidora em sua plataforma.

Defende que a lei exige apenas comunicação escrita, não havendo vedação legal à notificação eletrônica. Acrescenta que os documentos juntados comprovam o envio e a integridade da comunicação, em conformidade com a jurisprudência consolidada no STJ, que admite a validade de notificações por SMS e e-mail, conforme precedentes recentes (REsp 2.063.145/RS e REsp 2.092.539/RS).

Ressalta, ainda, que os meios eletrônicos são eficazes, seguros e já amplamente utilizados pela sociedade, inclusive reconhecidos em legislação específica (Lei do Cadastro Positivo, Lei Estadual e resoluções da ANEEL), razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso, e ao fina, requer a aplicação da multa por litigância de má-fé (id.
303998398).

O preparo recursal não foi recolhido, razão da parte apelante requerer a concessão da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A apelante, preliminarmente, requereu a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, sendo que, assiste razão a recorrente, uma vez que o referido pedido já foi deferido pelo juízo primevo e deve ser mantido nesta via recursal.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge a controvérsia em saber se houve ou não a notificação antecedente da parte autora, ora apelante, a respeito das dívidas que gerariam a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, §2o, estabelece que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe a empresa administradora do banco de dados, vejamos:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o artigo 43, § 2o do CDC”
.

Eis o entendimento do Pretório STJ,
in litteris
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil. 3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC,
que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR
." Precedentes
.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)

Compulsando detidamente os autos,
verifico que a empresa ré logrou êxito em demonstrar que realizou a notificação prévia via SMS, através do número de telefone (65 - 99282-9624), conforme Id. 303998383, sendo que o envio
da comunicação por SMS ocorreu em
26/08/2023
, sendo recebido pela parte autora no mesmo dia, às 08:18:41, restando a dívida disponibilizada no cadastro de inadimplentes somente em
06/09/2023 (Id. 303998383)
, cumprindo, assim, a exigência legal.

No mesmo sentido, bem decidiu o magistrado de piso,
ipsis litteris:

“Nesse contexto, tem sido o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se exige o envio da notificação por carta com Aviso de Recebimento (AR) ou por outro meio formal específico, sendo suficiente a comprovação do encaminhamento da comunicação ao canal de contato previamente informado pelo próprio consumidor, nos termos do artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, desde que tal meio seja idôneo e usualmente empregado para essa finalidade”.

Desse modo, não há de se falar em falta de notificação, tendo em vista a conduta diligente da requerida/apelada que notificou previamente a parte demandante.

Demonstrado o fiel cumprimento ao artigo 43, § 2o do CDC, não há que se falar no pagamento de indenização a título de danos morais, ou na desconstituição do débito em questão, uma vez que não há nos autos qualquer indício de que o registro incluído pela empresa credora seja indevido.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR SMS. CADASTRO INFORMADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral e cancelamento de anotação em cadastro de inadimplentes. Alegação de ausência de notificação prévia da negativação.

Fato relevante. Apelante alega que a notificação por SMS foi enviada a número telefônico não vinculado a ela. Pleito de declaração de nulidade do registro e indenização no valor de R$ 15.000,00.

Decisão recorrida. Sentença reconheceu a regularidade da notificação, por ter sido enviada ao número cadastrado pela própria autora na plataforma Serasa Consumidor, e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação prévia realizada exclusivamente por SMS, enviada ao número informado pelo próprio consumidor no cadastro da plataforma de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a notificação por meios eletrônicos, desde que enviada ao canal de comunicação fornecido ou cadastrado pelo próprio consumidor.

Restou comprovado que o número utilizado pela empresa consta na procuração da inicial e foi informado pela autora à Serasa.

Aplicação por analogia da Súmula 404/STJ, que dispensa aviso de recebimento para a notificação de negativação, alcançando também meios eletrônicos.

Inexistência de ilicitude ou falha na prestação do serviço. Ausência de dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes realizada por SMS, quando encaminhada ao número informado pelo próprio consumidor. 2. A ausência de aviso de recebimento não invalida a notificação, nos termos da Súmula 404 do STJ.”
(N.U 1022118-07.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025).

Com relação ao pedido da parte requerida/apelada quanto a aplicação de multa por litigância de má-fé, razão não lhe assiste, vez que torna-se t
otalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença objurgada, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte autora de 10 para 15% (quinze por cento), sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade da verba, na forma do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025